Tribunal: TJMT
Processo: 1039000-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039000-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE SANTOS - CPF: 910.214.305-44 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA VIA BIOAMETRIA FACIAL E DOCUMENTO PESSOAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 34 DA TR/MT. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

S
e a parte autora alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor.

Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1039000-04.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Agravante(s):

Maria José Santos

Agravado(s):

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravante, o qual pugnava pela reforma da sentença que JULGOU IMPROCEDENTES, os pedidos iniciais.

A Agravante pugna pela reforma da sentença agravada, dentre outros fundamentos, que
“
caberia a parte ré se certificar dos cuidados inerentes ao tipo de contratação, conforme previsto na instrução normativa do inss 28/2008. nesse contexto, constata-se que o contrato colacionado pela ré contém fotografia pessoal da autora em ambiente, posicionamento e imagem absolutamente contrária aos critérios necessários para certificação da biometria facial, que utiliza o autorretrato (selfie) para comparação com imagens do banco de dados, fazendo uma prova de vida, levando em consideração o contexto da foto e o seu fundo
.”.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

No presente caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem do débito questionado, colacionando contrato virtual assinado por
BIOMETRIA
FACIAL da reclamante, faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito, tela sistêmica de desbloqueio do cartão, e dias de atraso, fatos e documentos que não foram impugnados especificamente, uma vez que a recorrente não nega ser sua a biometria, apenas altera a exordial afirmando que tinha apenas cadastro na plataforma bancária.

Apesar de alegar em suas razões que as telas de sistema não comprovam nada,
não há impugnação, quanto a contratação por biometria facial, tendo afirmado genericamente que as telas são desconhecidas pelo consumidor tendo possivelmente sido vítima de
fraude
sem qualquer prova de reclamação junto à reclamada ou ainda administrativamente junto ao PROCON, nem mesmo junta boletim de ocorrência sobre a alegada fraude.

Não sendo crível a assertiva de desconhecimento do débito.

Por isso impõe-se o reconhecimento da existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Assim, restando comprovada a origem da dívida, ao incluir o nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pela Reclamada, ante ao inadimplemento da parte consumidora.

Cabe ainda destacar que a Instrução Normativa do INSS citada no agravo é inaplicável ao caso, pois não se trata de contrato com débito em benefício previdenciário. Além disso, foi apresentado o documento de identidade e faturas de cartão de crédito com compras e ainda prova do desbloqueio, tratando-se assim de provas robustas, sendo aplicável ao caso a Súmula 34 da TR/MT:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

Logo, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024